Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-47.2018.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração do APELANTE (Agropecuária) – Alegação de prequestionamento e ausência de menção expressa sobre dispositivos legais. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide.
Declaratórios rejeitados.